Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-22.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702998-22.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TANIA MARA ALVES FERREIRA APELADO: CBSERV - SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS E COBRANCA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Tania Mara Alves Ferreira contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Guará, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à ré, ora apelante, bem como julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade ativa, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Em suas razões, a requerida argumenta que faz jus ao benefício da justiça gratuita, uma vez que aufere parcos rendimentos como servidora pública, bem como porque tem sua renda comprometida com o pagamento de empréstimos que contraiu em razão de problemas de saúde, que exigem gastos elevados. Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, deferindo-se à requerida, ora apelante, os benefícios da justiça gratuita. Sem contrarrazões. Por meio do despacho de ID no 31604609, este Relator determinou que fosse intimada a recorrente para, querendo, se manifestar sobre o conhecimento do apelo, justificando seu interesse em recorrer, a teor do que consta no art. 10 e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Em resposta, a apelante afirmou possuir interesse, uma vez que “os demais atos processuais (cumprimento de sentença e recolhimento de custas não antecipadas) dependem de ter-se por resolvida a questão da gratuidade de justiça”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A matéria em debate diz respeito somente ao direito da apelante ao benefício da gratuidade de justiça. Trata-se de embargos à monitória opostos pela apelante, que foram acolhidos pelo Juízo a quo, nos seguintes termos: “Ante o exposto, acolho os embargos monitórios opostos pela ré-embargante no ID 60952712 - Pág. 2 e assim o faço para reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam da autora e JULGAR EXTINTA A AÇÃO MONITÓRIA, sem a resolução do mérito, com fundamento nos artigos 17, 18 e 485, inciso VI c/c parágrafo 3o, todos do CPC. Ante a sucumbência da autora-embargada, fica condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015”. Como se sabe, o interesse recursal se funda no binômio necessidade-utilidade. Dessa forma, tendo em vista que os embargos apresentados pela apelante foram acolhidos – em razão de se ter reconhecido a ilegitimidade ativa da autora, ora apelada –, não se vislumbra qualquer interesse recursal por parte da apelante, que obteve êxito na demanda, não lhe tendo sido imputado qualquer ônus. A esse respeito, confiram-se os seguintes arestos: “APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CESSIONÁRIO. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR FORÇA DE CONTRATO. POSSE LEGÍTIMA. NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. AÇÃO DE DESPEJO. ADOÇÃO DO MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. FALTA DE INTERESSE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. APELO CONHECIDO PARA EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. -O interesse processual se consubstancia no binômio necessidade-utilidade ou necessidade-adequação, que nada mais é que a imprescindibilidade de provocar o Poder Judiciário para alcançar o bem da vida desejado, o proveito econômico e/ou jurídico que advirá dessa prestação, assim como no emprego do meio processual próprio ou específico, segundo a lei vigente, para se alcançar tal resultado. -Havendo relação locatícia entre o cedente dos direitos e os ocupantes do imóvel, o cessionário deverá rescindir aquela relação jurídica para imitir-se na posse da coisa, daí porque o meio processual adequado é a ação de despejo (art. 8o, Lei no. 8.245/91). -A escolha do meio processual inadequado encerra no reconhecimento da falta de interesse processual e extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC). -RECURSO CONHECIDO, PARA DE OFÍCIO EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO” (Acórdão 1080739, 20130310256592APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 13/3/2018. Pág.: 364/370). “APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DETENTORA DA BANDEIRA DO CARTÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 1. O interesse recursal deve ser analisado tendo por parâmetro o binômio utilidade/necessidade do recurso interposto. (...) 5. Conheceu-se parcialmente do apelo, rejeitou-se a preliminar de ilegitimidade passiva e, na parte conhecida, negou-se provimento” (Acórdão 1089167, 20160610133534APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 24/4/2018. Pág.: 324/329). Reitere-se, pois, que a parte ora recorrente, Tania Mara, se sagrou vencedora na demanda. Ganhou a causa. Por isso, não há porque recorrer. O fato de não lhe ter sido deferido o benefício da gratuidade judiciária não a prejudica, já que quem foi condenada a pagar custas e honorários foi a parte contrária, a CBSERV, e não ela. Dessa forma, ausente o interesse em recorrer, pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso, o presente apelo – que não é útil nem necessário – não deve ultrapassar a barreira do conhecimento. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de janeiro de 2022 16:42:17. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator